Tribunal: TCU
Processo: 011.783/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em denúncia acerca de possíveis irregularidades na aprovação das contas da Confederação Brasileira de Canoagem referentes ao exercício de 2021 e em atos diversos de administração da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em face do Acórdão 724/2026-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 138/2025-TCU-Plenário , confirmado por meio do Acórdão 606/2025-TCU-Plenário (apreciação de embargos de declaração), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante, o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) a respeito deste acórdão.